Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ESCLARECIMENTO. REDISCUSSÃO. FATO NOVO. IRRELEVANTE.
1. Os embargos de declaração podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Constatada a incompreensão da limitação imposta, urge esclarecer que a vedação de visitação dos avós se limita àquela realizada em conjunto com o avô sobre o qual recai medida protetiva e enquanto esta perdurar.
3. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para a revisão do julgado. Admite-se, porém, a análise de fato superveniente.
4. Não havendo indícios de violência doméstica contra a criança, deve-se manter a guarda compartilhada até, pelo menos, a ultimação da apuração dos fatos narrados pela genitora.
5. Deu-se provimento ao recurso do autor. Negou-se provimento ao recurso da ré.